Tribunal: TJSP
Processo: 2040375-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040375-14.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DELOURDES REBOUÇAS MIOTELLO, ALICE DA SILVA DE JESUS, ALINA
APARECIDA ALVES DE ARAUJO GASPARINI, ANTONIO CARVALHO DA SILVA,
ANTONIO TADEU DA SILVA, AUREA GABRIELLI ZACHARIAS CALIXTO,
CELINA VILELA ROSA ARDENGHE, DOROTI FAGUNDES, ELVIRA GRISI
MOURARIA, INÊS AUXILIADORA DE MORAIS TOSCANO, JOSÉ BALENZUELA,
JOSÉ BRAZ DE ASSIS, JOSE DE ALMEIDA FILHO, LOURDES TAIKO TADA,
MARIA CECILIA VIANNA VECCHI, MARIA DE LOURDES GASPAR DA SILVA,
MARIA HELENA DE LIMA DANTE, MARIA ISABEL DE SOUZA, MARIA JULIA
SILVEIRA
NETA
MARQUES,
MARLENE
GEORGINA
JACOB,
NANCY
APARECIDA RIZZO, NELI MANTEGAZZA CAMARGO, ONEIDE REBOUÇAS
MASSUD, PAULO TANAKA, REGINA CÉLIA DO AMARAL CUZIM BARBIERI,
REGINA DO CARMO PALACIO BUENO, REGINA MARIA PONTES, ROSANGELA
VIDA APARECIDO, ROSEMEIRE VIEIRA DA COSTA e SOELY LEITE
RODRIGUES, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 12740
2
Voto no 12740
Embargos de declaração no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Delourdes Rebouças Miotello e outros
Embargado: São Paulo Previdência SPPREV e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios
indicados
no
art.
1022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos por
Delourdes Rebouças Miotello e outros contra o acórdão de fls. 8/11 proferido
nos autos do Agravo Interno no 2040375-14.2020.8.26.0000/50001, que
manteve a decisão monocrática de fls. 157/162 dos autos do Agravo de
Instrumento no 2040375-14.2020.8.26.0000.
Em suas razões recursais, o embargante alega que o
acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar todos os argumentos deduzidos
no recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Na decisão recorrida foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu pela
manutenção da r. decisão agravada, vejamos:
A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento
interposto pelo ora recorrente, ante a sua manifesta
intempestividade. Verbis:
Em análise mais detida, verifica-se que o recurso não comporta
conhecimento.
Consultando os autos de origem, vê-se que a remessa dos autos
para o Juizado Especial foi determinada pela decisão de fls.
121/122, publicada no DJE em 14/01/2020, consoante certidão de
fls. 124 dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 12740
3
Em seguida, houve apresentação de pedido de reconsideração,
seguido de decisão denegatória.
Por fim, sobreveio nova decisão, já proferida no Juizado Especial,
determinando o desmembramento do litisconsórcio, a juntada de
planilha pormenorizada do débito e de todos os holerites referentes
ao período pleiteado.
Conclui-se que o objeto do presente recurso é, em verdade, a
decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo comum,
a fls. 121/122 da origem (DJE em 14/01/2020), decisão esta que
deve ser considerada como o marco inicial do prazo para a
interposição do respectivo agravo de instrumento, tendo em vista
que pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender ou
interromper o prazo recursal, conforme entendimento pacífico
desta E. Corte:
[...]
Conclui-se, na mesma perspectiva, que a decisão ora agravada, de
fls. 121/122 dos autos de origem, não tem conteúdo decisório em si
e, portanto, não é recorrível.
Dito isso, a conclusão final, considerando que o presente agravo
foi interposto em 03/03/2020 ̧ é que se trata de recurso
intempestivo, que, por consequência, não comporta conhecimento.
Assim, não entrevejo na minuta deste agravo a exposição de fato
ou argumento novo que, explícita ou implicitamente, não tenha
sido previamente ponderado e/ou rejeitado na decisão agravada,
no que concerne à outorga do efeito suspensivo.
Como visto, não há qualquer vício no acórdão atacado,
que apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal aprecia
as questões relevantes para o julgamento, de modo que são impertinentes os
embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é
obrigação do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo a
quesitos de um formulário; dele exige-se não mais que a motivação suficiente
e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos formulados
na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões utilizadas para formar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 12740
4
a convicção). O ponto omisso a que se refere o art. 1022, II, do CPC diz
respeito somente à parte dispositiva do julgado, isto é, ao ponto que deveria
ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o dispositivo aos argumentos das
partes que, à vista do inteiro teor do decisum, restam implicitamente
solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se a
título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
(REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro Franciulli Netto, j.
15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais
apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente
motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria
enfocada devidamente abordada no âmbito do voto condutor do
aresto hostilizada. (Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas
partes. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 12740
5
Ora, os embargos de declaração não são o meio adequado
para amparar mero inconformismo com decisão contrária à pretensão da parte
embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser
buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca da
finalidade dos Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-
se também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como
agravo interno v. coments. CPC 1021). Não cabem mais quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L.
8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião
para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de tese jurídica, o que
os converteria em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar
as finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 12740
6
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN,
Corte Especial, Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de
Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia modificativa que
ora se pretende imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e
simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da perseguição de um
pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos interesses
que a embargante quer ver satisfeitos.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040375-14.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 12740
7
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora